Tribunal: STF
Processo: HC 227041
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “contra ato do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de relator da PET 10.820 e INQ. 4.922, que indeferiu o pedido de Revogação da Segregação Cautelar do ora paciente, Armando Gomes da Silva”.



    Narra a defesa que “a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva careceu de manifestação do detentor da ação penal, além de ter se quedado quanto as fatos pormenorizados e individualizados do caso especifico, o que, em atenção especialmente ao arts. 5º, LV, da CF a torna teratológica, manifestamente ilegal e abusiva, merecendo com isso o afastamento da sumula 606 e apreciação por parte desta turma para corrigir tamanha afronta ao processo penal brasileiro”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Corroborando todo o arrazoado, em meio a afronta ao risco iminente de morte do paciente acusatória, vêm a defesa pelos impetrantes que a esta subscrevem, durante esta manifestação rogatória, em devido cumprimento ao Rito Especial do Supremo Tribunal Federal (RISTF), rogar a cognição da Colenda Turma, Suprema Guardiã Constitucional, os seguintes requerimentos: 



    1. Em atenção art. 77-D, § 3º do RISTF, que seja realizada livre distribuição do presente writ;



    2. O afastamento da Sum 606 em razão de teratologia, ilegalidade e abusividade presente na decisão do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente com ausência de manifestação da Sub Procuradoria da República e se quedando de uma análise pormenorizada e individualizada dos fatos e fundamentos presentes do referido pedido, em especial a aplicação do art 580 do CPP, determinando o recebimento e análise do presente writ.



    3. A Concessão de medida liminar para revogar em definitivo a segregação cautelar do paciente armando gomes da silva, frente á análise de sua situação médica no cárcere, corroborada pelos laudos médicos acostados e evidenciado seu risco iminente de morte; especialmente pela afronta ao princípio da isonomia e art. 580 do CPP. 



    4. Alternativamente, que seja concedido a aplicação imediata da possibilidade no previsto no art. 318 do Código de Processo Penal, inciso II, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar, em face de todo o arrazoado e constatação de situação de evidente excepcionalidade como medida humanitária urgente. 



    5. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão até o momento atual sem instrução, haja vista que temos mais de 90 dias sem, se quer, ter dado inicio a ação penal. 



    6. A manifestação do ilustre representante do Ministério Público, haja vista que a este foi furtado o direito de analisar de forma individualizada a pormenorizada da situação de fato e direito apresentadas no pedido de revogação;



    7. A intimação da Dra. Aline Batista Duarte – OAB/DF 38.299, para no caso de colocação do presente writ em mesa para julgamento, possibilitando, se assim for a estratégia processual, a realização de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente